Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 114,10G (CENTO E QUATORZE GRAMAS E DEZ CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 369,28G (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE GRAMAS E VINTE E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade considerável das drogas apreendidas, aliado à apreensão de dois tipos de entorpecentes, cocaína e maconha, é suficiente para justificar a elevação da pena-base, em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Entretanto, exclui-se a avaliação negativa das circunstâncias do delito com fundamento na diversidade de drogas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria pela análise desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 se deu na fração superior a 1/6 (um sexto), devendo ser reduzida.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, apesar de primário, as circunstâncias do crime indicam que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, o que constitui fundamento apto a impedir ou atenuar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, artigos 12 e 14 da Lei no 10.826/2003, manter a análise desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, mas afastar a análise negativa das circunstâncias do crime de tráfico de drogas e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena total do réu de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 603 (seiscentos e três) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão unitária mínima, modificar o regime para o inicial semiaberto.